Tribunal: TJMT
Processo: 1049846-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049846-96.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAN PINTO LIMA - CPF: 032.474.021-28 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JONATAN PINTO LIMA - CPF: 032.474.021-28 (APELANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1049846-96.2019.8.11.0041 – Capital

Agravante:

Jonatan Pinto Lima

Agravada:
Omni Financeira S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA SEGURADORA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo a instituição financeira decaído de parte mínima, ante o afastamento apenas da cobrança de seguro prestamista e assistência seguradora, cuja ilegalidade não possui o condão de sequer descaracterizar eventual mora no pacto entabulado entre as partes, resta evidente que a parte autora deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1049846-96.2019.8.11.0041 – Capital

Agravante:

Jonatan Pinto Lima

Agravada:
Omni Financeira S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Jonatan Pinto Lima
,
visando reformar a decisão deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível n. 1049846-96.2019.8.11.0041 apresentado pelo recorrente para, apenas e tão somente, declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e assistência seguradora, rejeitando, contudo, o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

Inconformado, o agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, uma vez que foi a instituição financeira quem deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. Requer a reforma parcial da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jonatan Pinto Lima interpôs recurso de apelação, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação revisional de contrato
que move contra a
Omni Financeira S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, instituindo como penalidade de mora a multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, determinando a restituição do indébito na forma simples, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustentou que a instituição financeira estabeleceu cláusulas abusivas no pacto entabulado, com a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, além da cobrança ilegal do seguro de proteção financeira, motivo pelo qual pleiteou pela reforma da sentença e a redistribuição do ônus sucumbencial.

De imediato, este relator deu parcial provimento ao recurso para, apenas e tão somente, declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e assistência seguradora, rejeitando, contudo, o pedido de inversão do ônus sucumbencial (id. 179752685).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, uma vez que foi a instituição financeira quem deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. Requer a reforma parcial da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, não há dúvidas de que o provimento parcial do apelo interposto pelo recorrente se deu apenas no sentido de declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e assistência seguradora, cuja ilegalidade não possui o condão de sequer descaracterizar eventual mora no pacto entabulado entre as partes.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a instituição sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o agravante responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Ora, com a devida vênia, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Sendo assim, tendo a instituição financeira, ora agravada, decaído de parte mínima dos pedidos, deve o recorrente suportar a sucumbência na sua integralidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DO CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 539/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.

In casu, tendo o demandado/apelante decaído de parte mínima, resta evidente que a parte apelada deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC
.”
(RAC n. 0048902-53.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO

– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86 DO CPC
– MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da parte autora, a teor do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
. [...]”
(RAC n. 1001181-31.2017.8.11.0005, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 09.02.2021 – negritei).

Não obstante, é cediço que o princípio da causalidade consiste em impor o ônus sucumbencial àquele que deu causa à propositura da demanda, entretanto, no caso dos autos, reafirma-se que houve a manutenção dos encargos do período de normalidade do contrato em questão, motivo pelo qual não é possível a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio alhures.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024